Tribunal: TJMT
Processo: 1022577-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022577-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), EDEILSON SANTOS DOS REIS - CPF: 830.015.901-06 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 043.277.931-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVAN OLIVEIRA MACENA - CPF: 520.739.472-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON RODRIGO RIBEIRO CAMPOS - CPF: 054.953.601-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS DA SILVA - CPF: 055.100.211-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIE NASCIMENTO SILVA - CPF: 022.603.461-54 (TERCEIRO INTERESSADO), UGO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 068.486.091-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERBRIM PEREIRA ALVES - CPF: 985.181.271-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESTE FIM – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO

– IMPROCEDÊNCIA – PROCESSO QUE TRAMITA REGULARMENTE – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA
– SÚMULA 52 DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando o feito tramita regularmente e a instrução criminal inclusive se encontra encerrada, fator este que supera a alegação de excesso de prazo conforme preceitua a Súmula 52 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Edenilson Santos dos Reis
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante manejou o presente
writ
sob os seguintes argumentos, em síntese:

“(...) que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde o dia 19 de dezembro de 2019, em decorrência da Operação Reditus, em que se apura os delitos de organização criminosa, tráfico de drogas majorado por participação de adolescente, associação para o tráfico, e outros, supostamente ocorridos no ano de 2018.

Argumenta que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois está segregado há 1 ano, 11 meses e 26 dias e nem sequer há previsão para o término da instrução criminal, considerando ainda que o parquet requereu a inquirição de testemunhas, e aduzindo que a defesa não deu causa a nenhum ato procrastinatório.

Ademais, alega que a demora na prestação jurisdicional viola o princípio da razoabilidade e não pode prejudicar o direito à liberdade de locomoção do paciente.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o beneficiário seja colocado em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 113001959). (...)” –
Id. 113332474, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 113332474).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 120114998).

Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 122005493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Edenilson Santos dos Reis
, que se encontra preso cautelarmente desde o dia 19.12.2019, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/13) e de tráfico de drogas e associação para este fim (art. 33 e

35, ambos da Lei 11.343/06).

Argumenta na impetração que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo, uma vez que está segregado por todo esse tempo e não há previsão para o término da instrução criminal.

Após a análise dos autos e das particularidades que circundam o presente caso, verifico que a pretensão liberatória não merece amparo.

Oportuno trazer as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora neste
writ
sobre o andamento processual,
in verbis
:

“(...) Segundo consta dos autos da medida cautelar de Cód. 598124, Numeração única 9573-23.2019.811.0064, o paciente foi preso no dia 19/12/2019 (Às fls. 781/782), por, supostamente, em decorrência da Operação Reditus, como incurso no tipo penal do artigo 2o, da Lei Federal no 12.850/2013 (integrar organização criminosa), artigo 33, caput, e artigo 35, caput, da Lei Federal no 11.343/06, em concurso material de infrações (artigo 69 do Código Penal).

A Denúncia foi oferecida nos autos da Ação Penal de Cód. 614701, Numeração única 5083-87.2020.811.0042, em 10/02/2020 (Às fls. 04/24). Tendo sido a peça acusatória recebida por este juízo em 02/03/2020 (andamento eletrônico datado de 02/03/2020).

O paciente foi citado no dia 07/07/2020 (Ref. 03) nos autos da Ação Penal, e apresentou resposta à acusação no dia 01 de julho de 2020 (Ref. 02).

Em decisão proferida por este juízo em 20 de julho de 2020, foi designada audiência de instrução e julgamento da Ação Penal para o dia 02/09/2020, às 14h00min (Ref. 16).

Em decisão proferida em 27 de agosto de 2020, a audiência supramencionada foi redesignada para o dia 02 de Outubro de 2020, com inicio às 14h00min (Ref. 42).

O ora paciente Edeilson Santos dos Reis, foi interrogado no dia 02 de outubro de 2020 (Ref. 66).

Em manifestação Ministerial datada de 02 de março de 2021 (Ref. 81), o Ministério Público requereu na fase do 402 do CPP, que fosse realizada a oitiva das testemunhas Santiago Rozendo Sanches e Silva e Yurg Vitor Toledo Lima Rosa, por entender que estas testemunhas são imprescindíveis ao desate probatório.

Em decisão proferida em 17/01/2022 (Ref. 128), este juízo indeferiu o requerimento ministerial, conforme decisão que passo a transcrever: (...)

As Alegações Finais foram apresentadas em favor do paciente no dia 11 de fevereiro de 2022 (Ref. 148).

Há de se salientar por fim, que o presente processo é carregado de complexidade, possuindo multiplicidade de réus com defesas distintas, trata ainda de diversos crimes herméticos, podendo tornar extenso o trâmite processual.

No entanto, verificasse nos autos que ainda restam memoriais a serem apresentados, de modo que os autos em analise não se encontram conclusos para prolação de sentença.

Por fim, informo que este Magistrado veio a assumir esta Vara Criminal no dia 06 de dezembro de 2021. (...)”
– Id. 120114998, pp. 2-7.

Impende consignar que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades

de cada caso concreto.

A respeito do tema, convém trazer a orientação do Tribunal Superior de Justiça:

“(...)
A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.
(...)”
(STJ, RHC n. 49992/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 26.5.2015).

Outrossim, destaco que o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que:
“a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá
em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo
, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88”
(STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015) – destaquei.

No caso dos autos em apreço, não se constata nenhuma dessas hipóteses citadas haja vista que não há desídia estatal, nem demora exclusiva por parte da acusação e tampouco qualquer outra situação que viole a razoável duração do processo. Pelo contrário, conforme exposto, verifica-se que o processo originário tramitou, e continua tramitando, regularmente.

O magistrado singular ponderou nas informações deste
writ
a respeito da complexidade do processo, diante da multiplicidade de réus, com defesas distintas, bem como se trata de vários delitos.

De fato, o caso em tela é bastante complexo, pois decorre da
Operação Reditus
, em que houve a desarticulação de uma organização criminosa de grande magnitude e periculosidade, com 67 pessoas envolvidas, e que foram divididas em 11 grupos justamente para não retardar demasiadamente a marcha processual.

Diante de tais considerações, observo que não houve qualquer inércia ou desídia estatal, pelo contrário, o deslinde processual se deu regularmente, especialmente ao considerar a atual situação atípica de calamidade pública em decorrência da pandemia da Covid-19, que resultou na suspensão de alguns atos processuais e no prolongamento da instrução processual e conclusão dos processos.

Sendo assim, entendo que se justifica a delonga no processamento do feito pelas peculiaridades do presente caso e, pelo que se dessume das informações aqui prestadas, a instrução processual já foi
encerrada
e aguarda-se, atualmente, a juntada dos memoriais pelas partes.

A respeito disso, convém destacar que
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça).

Logo, incabível a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022